Tribunal: STF
Processo: HC 71105
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal. Crime hediondo:
atentado  violento ao pudor.  Regime de cumprimento de pena. Apelação
em liberdade. Lei n. 8.072, de 25.07.1990: artigos 1. e 2., par. 1..
1.         A  Lei n.  8.072,  de  25.07.1990, no  art.  1., considera
hediondo,  dentre outros, o crime de atentado violento ao pudor (art.
214 do C. Penal).
2.         O par. 2. do art. 2. desse diploma impõe ao juiz, em caso
de sentença condenatória, que decida, fundamentadamente, se o réu
podera apelar em liberdade.
3.         Havendo o magistrado,  na hipótese, ordenado a prisão, sem
aludir   ao  beneficio   de  apelação   em  liberdade,   muito  menos
fundamentadamente, e de se entender denegado, por ele, o beneficio.
4.         Sendo assim,  não podia  ter recebido  a apelação  do réu,
ainda solto, menos ainda sem fundamentar o beneficio da liberdade.
5.         Tendo,  porem, por  evidente  inadvertencia,  admitido seu
processamento,  o  Tribunal  "ad  quem"  deveria  ter  determinado se
aguardasse a prisão, antes de conhecer, ou não, do apelo.
6.         Hipótese em que o Tribunal não conheceu desse recurso, por
ter sido interposto sem o previo recolhimento a prisão.
7.         "Habeas Corpus"  deferido  pelo S.T.F.,  para,  diante das
peculiaridades,  anular  o  acórdão  da  apelação  e  o  dos embargos
infringentes,  que  o manteve,  a-fim-de  que o  Tribunal  conheca da
apelação, uma vez que o réu-apelante, depois do julgamento desta, mas
antes do referente aos embargos, foi preso por força de ordem contida
na  sentença  de   1.  grau,  continuando   a  disposição  do  juízo,
preenchido, então, o requisito para a interposição do recurso.
          Decisão unânime.